Tribunal: TJDFT
Processo: 0714341-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714341-47.2025.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: ELIEL FREIRE DE MEDEIROS JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos brutos percebidos pelo devedor, abatidos os descontos compulsórios II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a penhora sobre o percentual 10% (dez por cento) dos rendimentos do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 4. A despeito da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 5. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se, de maneira excepcional e como medida subsidiária, a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar. 6. Os contracheques do executado demonstram precária situação financeira. Apesar de seus rendimentos brutos equivalerem a valor em torno R$27.793,27 (vinte e sete mil setecentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos), o executado auferiu, líquidos, R$25,11 (vinte e cinco reais e onze centavos) em outubro de 2024, R$156,78 (cento e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos) em novembro de 2024, R$0,01 (um centavo) em dezembro de 2024 e R$6.134,81 (seis mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) em janeiro de 2025, em decorrência de dívidas de pensão alimentícia e empréstimo. 7. Constatado que o caso não se amolda às hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário previstas no art. 833, § 2o, do CPC, conclui-se que a decisão recorrida deve ser reformada, afastando-se a penhora imposta, a fim de preservar dignidade do executado e de sua família. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o a 6o, § 5o, todos da Lei 10.820/2003, e 833, § 2o, do CPC, sustentando a relativização da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna a ele e sua família. Enfatiza que cabe à parte devedora agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação, e da efetividade do processo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/PR e do STJ; c) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que compete à parte recorrida o ônus de comprovar que a penhora comprometeria sua subsistência; d) artigos 797 e 805, ambos do CPC, asseverando que a parte contrária, apesar do alto salário que recebe, em nenhum momento manifesta interesse em quitar a dívida, adquirindo mais empréstimos com outras instituições financeiras e alegando, por este fato, que não pode ser penhorada parte de sua previdência privada, pelo motivo de ter que arcar com estes compromissos. Defende, portanto, o deferimento da penhora de parte dos proventos do recorrido. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Também não comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 1o a 6o, § 5o, todos da Lei 10.820/2003, e 373, inciso II, 797, 805, e 833, § 2o, todos do CPC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: De fato, tem-se que a dívida exequenda na origem se presta ao pagamento de mútuo, conforme consta no título judicial acostado ao ID 157115122 da origem. O valor devido é de R$223.524,95 (duzentos e vinte e três mil quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos), conforme planilha do débito de ID 219145897 de origem, atualizada até 18/09/2024. Na hipótese dos autos, foram acostados contracheques em que se verifica a precária situação financeira do executado. Apesar de seus rendimentos brutos equivalerem a valor em torno R$27.793,27 (vinte e sete mil setecentos e noventa e três reais), o executado auferiu, líquidos, R$25,11 (vinte e cinco reais e onze centavos) em outubro de 2024, R$156,78 (cento e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos) em novembro de 2024, R$0,01 (um centavo) em dezembro de 2024 e R$6.134,81 (seis mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) em janeiro de 2025 (ID 70769257). Assim, não se mostra plausível o entendimento de que a constrição de 10% (dez por cento), ou até mesmo de percentual menor, sobre a renda mensal do agravante não comprometa a sua subsistência e a dignidade de sua família (ID 72217782). [...] o acórdão também elucidou os motivos que levaram à conclusão “de que a situação financeira do agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, é evidente a inadmissibilidade da penhora de qualquer percentual da remuneração do executado, sob pena de comprometimento da digna sobrevivência dos devedores e da sua família”, o que foi sopesado, no caso concreto, com a regra de que a execução se realiza no interesse do exequente. Pelas mesmas razões, não há falar em contradição, pois os documentos acostados (contracheques) indicam justamente a precária situação financeira atual do agravante (ID 74071518). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 75477355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016